Tribunal: TJSP
Processo: 0006362-76.2019.8.26.0026
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Embargos de declaração – Acórdão embargado que reconheceu o início do prazo prescricional da pretensão executória como sendo a data do trânsito em julgado para ambas as partes – Impetração de Habeas Corpus no STJ que modicou este entendimento para prevalecer a data do trânsito em julgado para a acusação – Perda do objeto – Embargos declaratórios prejudicados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639642
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal
no 0006362-76.2019.8.26.0026/50000, da Comarca de Bauru, em que é embargante
RENATO PEREZ ANDRADE, é embargado COLENDA 8a CÂMARA DE DIREITO
CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: julgaram
prejudicados os embargos de declaração, V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
JUSCELINO BATISTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0006362-76.2019.8.26.0026/50000 -Voto no 1708
2
Embargos de Declaração Criminal no 0006362-76.2019.8.26.0026/50000
Embargante: Renato Perez Andrade
Embargado: Colenda 8a Câmara de Direito Criminal
Comarca: Bauru
Voto no 1708
Embargos de declaração Acórdão embargado que reconheceu
o início do prazo prescricional da pretensão executória como
sendo a data do trânsito em julgado para ambas as partes
Impetração de Habeas Corpus no STJ que modicou este
entendimento para prevalecer a data do trânsito em julgado
para a acusação Perda do objeto Embargos declaratórios
prejudicados.

Trata-se de embargos de declaração opostos por Renato
Perez Andrade contra o acórdão desta Câmara que, por unanimidade de votos, deu
provimento ao agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público de São
Paulo, para afastar a prescrição e a consequente extinção da punibilidade do agravado.
Sustenta o embargante que o acórdão é obscuro, ambíguo,
contraditório e omisso, vícios estes que devem ser sanados.
Alega que não foram esclarecidos os parâmetros de
interpretação para que não se aplicasse a lei, mais especificamente o artigo 112, I, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0006362-76.2019.8.26.0026/50000 -Voto no 1708
3
Código Penal, o qual prevê que o termo inicial do prazo prescricional da pretensão
executória é a data do trânsito em julgado para a acusação.
Diz que o entendimento proferido no acórdão embargado,
de que o prazo prescricional começa a correr do trânsito em julgado para ambas as
partes, é contraditório, já que existe contra si mandado de prisão desde o ano de 2012,
expedido em razão de sentença condenatória, ou seja, o Estado não estava
impossibilitado de exercer o seu direito de punir desde então.
É o relatório.
Estão prejudicados os presentes embargos.
Isto porque, impetrado Habeas Corpus contra o acórdão
embargado, o STJ proferiu a seguinte decisão:
“Inicialmente, cumpre atestar a inadequação da via eleita
para a insurgência contra o ato apontado como coator, pois o ordenamento jurídico
prevê recurso específico para tal fim, circunstância que impede o seu formal
conhecimento, conforme entendimento pacífico no âmbito desta Corte Superior de
Justiça.
Superado esse óbice, é firme nesta Corte Superior de
Justiça o entendimento de que a literalidade do artigo 112, inciso I, do Código Penal -
que fixa como termo inicial da contagem do prazo prescricional da pretensão
executória o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação - cede à
qualquer interpretação de dispositivos constitucionais que importe no agravamento da
situação do condenado.
(...)
Na espécie, tem-se que o paciente foi condenado à pena
de 6 (seis) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, o que revela que o prazo prescricional é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0006362-76.2019.8.26.0026/50000 -Voto no 1708
4
de 12 (doze) anos, nos termos do artigo 109, inciso III, do Código Penal, que deve ser
reduzido pela metade, consoante o disposto no artigo 115 do referido diploma legal,
uma vez que era menor de 21 (vinte e um) anos de idade à época dos fatos (e-STJ fl.
50).
E, considerando que desde o trânsito em julgado da
condenação para o Ministério Público, que se deu em 26.6.2012 (e-STJ fls. 49 e 50),
até a prisão do paciente, que ocorreu em 22.11.2018, transcorreram mais de 6 (seis)
anos, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão executória.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 34, inciso XX,
do Regimento Interno deste Superior Tribunal de Justiça, não se conhece do presente
habeas corpus, concedendo-se, contudo, a ordem de ofício, nos termos do artigo 654, §
2o, do Código de Processo Penal, para restabelecer a decisão que extinguiu a
punibilidade do paciente pela prescrição da pretensão executória.” (Habeas Corpus No
586.229/SP, Relator Ministro Jorge Mussi, julgado em 9 de junho de 2020) fls. 83/87.
Ante o exposto, pela perda do objeto, julgo prejudicados
os embargos de declaração opostos por Renato Perez Andrade.
Juscelino Batista
Relator